Tribunal: TJSP
Processo: 1027285-84.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
r (PREVIC), com respaldo em estudo técnico. Cobrança adicional necessária para a preservação do equilíbrio atuarial do fundo ante a realidade econômica, sendo os valores das contribuições extraordinárias, proporcionais aos rendimentos recebidos pelos associados e beneficiários, não se revelando abusivos. Preponderância, no caso, do princípio do mutualismo. Compreensão do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001 e do art. 28 e seus parágrafos da Resolução CGPC no 26/2008. Recálculo dos déficits técnicos e provisões matemáticas, previstos no plano de equacionamento, que não se admite. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1027285-84.2018.8.26.0562; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

10/06/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Pretensão de sindicato da categoria profissional para suspender a cobrança de contribuições adicionais aos seus associados. Inviabilidade. Plano de equacionamento do déficit do plano de previdência privada que foi aprovado pela

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Pretensão de sindicato da categoria profissional para suspender a cobrança de contribuições adicionais aos seus associados. Inviabilidade. Plano de equacionamento do déficit do plano de previdência privada que foi aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), com respaldo em estudo técnico. Cobrança adicional necessária para a preservação do equilíbrio atuarial do fundo ante a realidade econômica, sendo os valores das contribuições extraordinárias, proporcionais aos rendimentos recebidos pelos associados e beneficiários, não se revelando abusivos. Preponderância, no caso, do princípio do mutualismo. Compreensão do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001 e do art. 28 e seus parágrafos da Resolução CGPC no 26/2008. Recálculo dos déficits técnicos e provisões matemáticas, previstos no plano de equacionamento, que não se admite. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000417235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027285-84.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE, é apelado
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APEL. No 1027285-84.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS (10a VC)
APTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE
SINDIPETRO-NF
APDA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS
JD 1o GRAU: PATRÍCIA NAHA
VOTO No 26.952
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no
art. 355, I, do CPC. Cerceamento de defesa não
configurado.
Pretensão
de
sindicato
da
categoria
profissional para suspender a cobrança de contribuições
adicionais aos seus associados. Inviabilidade. Plano de
equacionamento do déficit do plano de previdência privada
que foi aprovado pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (PREVIC), com respaldo em
estudo técnico. Cobrança adicional necessária para a
preservação do equilíbrio atuarial do fundo ante a realidade
econômica,
sendo
os
valores
das
contribuições
extraordinárias, proporcionais aos rendimentos recebidos
pelos associados e beneficiários, não se revelando
abusivos. Preponderância, no caso, do princípio do
mutualismo. Compreensão do art. 21 da Lei Complementar
no 109/2001 e do art. 28 e seus parágrafos da Resolução
CGPC no 26/2008. Recálculo dos déficits técnicos e
provisões
matemáticas,
previstos
no
plano
de
equacionamento, que não se admite. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE

SINDIPETRO-NF nos autos da ação civil pública que
move contra a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL

PETROS,
cujo
pedido
foi
julgado
improcedente, com condenação do autor ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das despesas processuais e verba honorária fixada em
dez por cento (10%) sobre o valor da causa.
Embargos de declaração opostos pelo
autor, que foram acolhidos para afastar a sua
condenação nos encargos da sucumbência.
Sustentou, em síntese, que é necessária
a realização de prova pericial para o adequado
conhecimento e análise do item “b” do pedido, a fim
de que a apelada seja condenada à obrigação de
recalcular os déficits técnicos e as provisões
matemáticas, considerando não mais o Plano Petros do
Sistema Petrobrás (PPSP) como plano único, mas, sim,
a partir da existência de dois novos e cindidos
planos
-
PPSP-R
(repactuados)
e
PPSP-NR
(não
repactuados)
-,
estabelecendo
modelo
de
equacionamento próprio para cada um; que reconhece a
existência
de
déficit
e
a
necessidade
de
equacionamento, porém é necessário saber o déficit
de cada plano para o devido equacionamento, máxime
porque os cálculos da apelada indicam a disparidade
de
déficit
entre
os
participantes/assistidos
repactuados (57.383) e os não repactuados (18.887),
não sendo admissível a divisão da dívida global dos
dois planos, por igual, entre os integrantes dos
dois grupos, sob pena de violação às normas que
regem o tema.
Foram
oferecidas
contrarrazões,
com
pleito de desprovimento do recurso.
Intimada, a D. Procuradoria Geral de
Justiça não se manifestou.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento no estado atendeu ao que
determina o art. 355, I, do CPC, uma vez que os
documentos existentes nos autos são suficientes para
o equacionamento do tema controvertido.
Assim, de inteira aplicação o comando
contido no parágrafo único do art. 370 do mesmo
Diploma, que determina ao julgador o indeferimento
das diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Superada essa questão, trata-se ação
civil
pública
ajuizada
pelo
SINDICATO
DOS
PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE - SINDIPETRO-NF
contra a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS. O apelante, na qualidade de representante dos seus filiados residentes na
Comarca de Santos/SP, pretende que seja sustada a
cobrança
de
contribuições
adicionais
aos
participantes e assistidos, determinada em plano de
equacionamento aprovado em 12 de setembro de 2017,
até que sejam recalculados os déficits técnicos e as
provisões matemáticas, considerando não mais o PPSP
como plano único, mas, sim, a existência dos planos
PPSP-R e PPSP-NR, estabelecendo para cada um destes
um modelo de equacionamento próprio, sob pena de
multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais).
O pedido de tutela de urgência foi
indeferido
(fls.
258/256),
com
confirmação
do
pronunciamento no Agravo de Instrumento, Autos no
2006474-89.2019.8.26.0000 (fls. 1.094/1.100).
Isto colocado, ressalte-se que o regime
de previdência privada baseia-se no sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalização,
com
constituição
de
reserva
financeira que garanta o benefício contratado,
adesão facultativa e organização autônoma em relação
ao regime geral de previdência social, conforme
previsto no art. 202 da Carta da República e na Lei
Complementar 109/2001.
No caso, alega o apelante que a apelada
disponibiliza aos empregados da Petrobrás o Plano
Petros do Sistema Petrobrás
PPSP, o qual foi
dividido em dois grupos: PPSP-NR Não Repactuados,
com benefícios equivalentes e reajustados com o
salário da ativa, e PPSP-R - Repactuados, em que os
compromissos futuros dependem da aplicação de recursos advindos das contribuições em contas individuais.
Em 12 de setembro de 2017 o conselho
deliberativo
da
PETROS
aprovou
o
plano
de
equacionamento do déficit projetado para o plano de
previdência complementar PSP, calculado em bilhões
de reais, conforme previsto em termo de ajustamento
de conduta firmado com a Superintendência Nacional
de
Previdência
Complementar
(PREVIC),
sendo
estabelecido o déficit técnico de cada grupo de
participantes
ativos
e
autopatrocinados,
aposentados, pensionistas e patrocinadores, bem como
o prazo para seu equacionamento (duzentos e quinze
meses), mediante a cobrança de um percentual sobre
os
salários
e
benefícios
dos
participantes
e
assistidos, além de contribuições adicionais dos
patrocinadores (fls. 129/142, 352/360 e 401/622).
O
art.
21
da
mencionada
Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar
no
109/2001
estabelece
que:
“O
resultado deficitário nos planos ou nas entidades
fechadas
será
equacionado
por
patrocinadores,
participantes e assistidos, na proporção existente
entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação
regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram
causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência
complementar. § 1o O equacionamento referido no
caput poderá ser feito, dentre outras formas, por
meio
do
aumento
do
valor
das
contribuições,
instituição de contribuição adicional ou redução do
valor dos benefícios a conceder, observadas as
normas
estabelecidas
pelo
órgão
regulador
e
fiscalizador”.
Ainda, a Resolução CGPC no 26, de 29 de
setembro
de
2008,
do
Conselho
de
Gestão
de
Previdência Complementar (fls. 143/151), determina
que, uma vez observadas as informações constantes do
parecer atuarial acerca das causas do déficit, a
entidade de previdência privada deverá promover seu
imediato equacionamento, independentemente do valor
e das causas que o originaram, por meio de revisão
do plano de benefícios (art. 28 e §§).
Como se dessume, o equacionamento do
resultado deficitário de planos de previdência
privada será feito com base na proporção das
contribuições
realizadas
pelo
conjunto
dos
patrocinadores, participantes e assistidos, sem
importar a origem da dívida atuarial.
O apelante reconhece a existência do
déficit atuarial no fundo de previdência privada e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de seu equacionamento, questionando,
apenas, os critérios utilizados na elaboração e
implementação do ajuste financeiro referente aos
grupos PPSP-NR e PPSP-R.
Conquanto
assim
seja,
os
estudos
técnicos detalhados, realizados por consultoria
contratada
pela
PETROS,
demonstram
a
não
sustentabilidade financeira do plano de benefícios
PPSP e de suas modalidades PPSP-NR e PPSP-R, havendo
necessidade de equacionamento integral do déficit
verificado, mediante contribuições adicionais dos
associados e patrocinadores.
Logo,
independentemente
da
característica de cada grupo de participante ou
beneficiário, cada qual deverá contribuir para sanar
o déficit apurado, uma vez que está sendo respeitada
a proporcionalidade da renda de cada contribuinte.
Registre-se que houve aprovação pelo
órgão
regulador
e
fiscalizador
do
plano
de
equacionamento do déficit projetado para o plano de
previdência privada, o que atesta, quantum satis, a
regularidade
da
cobrança
das
contribuições
adicionais, na forma projetada.
Ademais, o plano de equacionamento foi
objeto de aprovação pelo conselho deliberativo da
apelada,
composto
de
representantes
dos
participantes e dos assistidos, além de conselheiros
indicados pelas patrocinadoras.
Não se olvide que, no sistema da
previdência
privada
prepondera
o
princípio
do
mutualismo, que consiste na criação de um fundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comum para garantir o pagamento de benefícios no
futuro.
Não
há
indicação
objetiva
de
irregularidade nos critérios de cálculo utilizados
no modelo de equacionamento do déficit projetado
para
o
plano
de
previdência
privada,
valendo
salientar que a ação civil pública não se presta
para resolver dúvidas da parte, mas, sim, a solução
de uma lide real de interesse coletivo.
Nesta senda, não há que se falar em
recálculo dos déficits técnicos e das provisões
matemáticas, considerando de forma distinta os
grupos do PPSP não repactuados e repactuados, sendo
legítima a cobrança das contribuições adicionais, na
forma projetada, de modo a manter o equilíbrio
financeiro do plano de previdência administrado pela
apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR